Tribunal: STJ
Processo: 0007257-05.2022.8.16.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2108549 - PR(2023/0405819-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DIONATHAS FELIPE DA SILVA MILHARI
ADVOGADO
: GUILHERME SÉRGIO FAUTH - PR094461
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA
CAUSA
RECONHECIDA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
SÚMULA 7/STJ.
REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55191901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d8a3fc4a-bd5e-4005-8289-5abc14271a7d

RECURSO ESPECIAL No 2108549 - PR(2023/0405819-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DIONATHAS FELIPE DA SILVA MILHARI
ADVOGADO
: GUILHERME SÉRGIO FAUTH - PR094461
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA
CAUSA
RECONHECIDA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
SÚMULA 7/STJ.
REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Dionathas Felipe da Silva
Milhari, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, no qual se insurge
art. 105,
a
contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 0007257-05.2022.8.16.0028 do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls.
):
451/452
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE E
APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. TESE AFASTADA. PALAVRAS DOS
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FUNDADAS RAZÕES QUE MOTIVARAM
A BUSCA PESSOAL CONFIRMADAS COM A APREENSÃO DA DROGA. JUSTA
CAUSA EVIDENCIADA. PROVA LÍCITA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO A
LEI 11.343/2006.
DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO NARCOTRÁFICO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
DO ACRIMINADO, CONTUNDENTES A DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITIVA.
MEIO DE PROVA IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE
AFASTAM A ALEGAÇÃO DE POSSE DE TÓXICOS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
TRÁFICO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ATOS
DE
COMÉRCIO.
TIPO
DOLOSO
CONGRUENTE
OU
SIMÉTRICO.
INEXISTÊNCIA DE IMPRECISÃO QUE RECLAME A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO . TESE DEFENSIVA DESPROVIDA DE ALICERCE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54050546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:39
Código de Controle do Documento: 760aa225-e207-4abf-a7b7-c7879aeb0037

I – A ação policial está de acordo com os termos do artigo 244 do Código de
Processo Penal, no sentido de que a busca pessoal independerá de mandado
quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
algo ilícito.
II – Inexiste qualquer impedimento à consideração do relato dos agentes
públicos que testemunharam em juízo, mormente quando, no caso, acabam por
revelar, antes de qualquer antagonismo ou incompatibilidade, coerência e
harmonia com o restante do material probatório.
III – O delito de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer um
dos núcleos do tipo, já que se trata de crime plurinuclear, de ação múltipla ou de
conteúdo variado. Assim, mesmo na hipótese de não comprovação da
comercialização, o delito está plenamente configurado pelas circunstâncias
evidenciadas nos autos.
IV – A condição de usuário, por si só, não é suficiente para descaracterizar a
prática do crime de tráfico de drogas, porquanto não é incompatível com a
narcotraficância.
V – Suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, o
presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma
de absolver ou desclassificar a conduta praticada pelo réu para aquela do artigo
28, da
posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da
Lei no 11.343/2006,
forma mais completa possível, porquanto a instrução criminal não deixa qualquer
imprecisão capaz de eivar a convicção deste Órgão Colegiado.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
520/524
A parte recorrente alega violação dos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de
Processo Penal (CPP), argumentando que a abordagem, a perseguição e a busca
foram baseadas em impressões subjetivas e tirocínio policial, sem
pessoal/veicular
justa causa e sem dados objetivos anteriores à medida invasiva; bem como que a
posterior apreensão não convalida a ilegalidade inicial.
Defende, no tocante à “justificação dos militares” de que a vizinha, dona da
residência que o recorrente entrou, chamou-os informando que um “estranho entrou
em sua residência” e utilizada pelo Tribunal Estadual em sua fundamentação (fls. 11 do
acórdão) não condiz com a realidade, tanto é que sequer foi relacionada como
testemunha dos fatos em sede policial e muito menos em juízo para confirmar a
(fl. 554).
versão dada pelos militares
pretensa/suposta
Aduz ofensa ao
da
almejando a desclassificação
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
do crime de porte para de consumo pessoal, por inexistência de provas da traficância,
à luz da quantidade apreendida, da forma de acondicionamento não fracionado, da
ausência de apreensão de petrechos comuns a esta prática e das circunstâncias
pessoais e sociais descritas nos autos.
Assevera ter havido negativa de vigência do
§ 4o, da
art. 33,
afirmando que o juízo de primeiro grau afastou a minorante de
Lei n. 11.343/2006,
ofício com fundamentação inidônea (
da droga e existência de
quantidade/natureza
ação penal em curso), e que o Tribunal de origem deveria tê-la reconhecido, ao menos
Documento eletrônico VDA54050546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:39
Código de Controle do Documento: 760aa225-e207-4abf-a7b7-c7879aeb0037

em embargos de declaração; requer aplicação da causa de diminuição na fração
máxima.
Em suma, requer que as provas obtidas mediante busca pessoal e veicular
ilegal sejam declaradas ilícitas, com a consequente absolvição. Alternativamente, que
haja a desclassificação da conduta para aquela prevista no
da
art. 28
e, subsidiariamente, que seja reconhecida e aplicada a causa de
Lei n. 11.343/2006,
diminuição especial prevista no § 4o do
da Lei n.
Requer ainda a
art. 33
11.343/2006.
concessão de
de ofício para aplicação da minorante relativa ao tráfico
habeas corpus
privilegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 587/596.
O recurso foi admitido na origem (fls.
).
600/604
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo não conhecimento do recurso especial (fls.
).
618/619
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em ação penal por tráfico de drogas (art. 33,
, da
. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao julgar a
caput
Lei n. 11.343/2006)
apelação, manteve a condenação, rejeitou a preliminar de nulidade da busca
e afastou a desclassificação para o
da Lei de Drogas.
pessoal/veicular
art. 28
A defesa interpôs recurso especial, apontando contrariedade a dispositivos
de lei federal e requerendo, em ordem sucessiva, o reconhecimento da ilicitude das
provas e absolvição, a desclassificação para uso próprio e, subsidiariamente, a
aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
O recurso é manifestamente inadmissível.
1) Violação dos arts. 240, §2o e 244 do CPP:
Analisando o acórdão combatido, constata-se que a existência de fundada
suspeita foi reconhecida no acórdão recorrido nos seguintes termos (fls.
–
461/470
grifos nossos):
Partindo do enfoque doutrinário e jurisprudencial para o exame do caso em
concreto, verifica-se que, efetivamente, havia fundadas razões para a ação
policial.
Documento eletrônico VDA54050546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:39
Código de Controle do Documento: 760aa225-e207-4abf-a7b7-c7879aeb0037

Conforme se depreende da prova oral colhida já detalhada, os policiais
militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu narraram que, durante
, passaram por
patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas
um veículo que estava parado em frente a uma residência e viram que o
condutor, ao perceber a aproximação da viatura, desceu do carro, entrou
pelo portão e correu para os fundos pela garagem.
Diante de tal atitude, os agentes públicos retornaram para verificar a
placa do automóvel, momento em que foram abordados pela moradora do
imóvel onde o réu adentrou, que informou à equipe que um estranho havia
.
acabado de ingressar em sua casa sem permissão Em vista disso, os policiais
seguiram no encalço do indivíduo que, após fugir pulando muros, foi localizado e
.
abordado a três casas de distância Retornando ao ponto inicial, efetuaram buscas
no veículo e encontraram, embaixo do banco, cinquenta e três gramas de cocaína
tendo o réu confessado que pegou as drogas para repassar a outra pessoa.
Nota-se que inexiste qualquer impedimento à consideração do relato dos
agentes públicos que testemunharam em juízo, mormente quando, no caso,
acabam por revelar, antes de qualquer antagonismo ou incompatibilidade,
coerência e harmonia com o restante do material probatório.
[...]
Sob esse enfoque, destaco que para se afastar a presumida idoneidade de
agentes de segurança, é necessário que se constatem importantes divergências
em seus relatos ou que sejam demonstrados indícios de parcialidade, má-fé ou
interesse na condenação do réu, o que não é o caso dos autos.
Ainda, embora tenha afirmado que os entorpecentes apreendidos se
destinavam ao consumo próprio, tese que será analisada na sequência, o réu
apresentou narrativa fática que guarda correspondência com as circunstâncias
descritas pelos policiais como ensejadoras de fundadas suspeitas acerca da
. Com efeito,
prática de ilícito
o acusado relatou que havia acabado de pegar as
drogas e que, quando viu a viatura policial, por pensar que estava sendo
seguido, desceu do carro e correu para o interior da residência alheia antes
mesmo de ser abordado.
Assim,
,
ao contrário do que alega a defesa a atuação da polícia está de
acordo com os termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, no sentido de
que a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de algo ilícito.
[...]
Dessa forma, tem-se que a revista
ocorreu motivada em
pessoal/veicular
, tanto que a ação criminosa foi comprovada com a
fundadas suspeitas
apreensão das drogas, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ilicitude
acerca das provas produzida nos autos.
Logo, afasto a preliminar arguida.
Ao que se observa, o Tribunal de Justiça paranaense concluiu que as
provas evidenciam justa causa para a busca pessoal, principalmente porque o
recorrente desceu correndo do carro, buscou fugir do local e invadiu a residência
,
de terceira pessoa a qual, imediatamente, solicitou a intervenção dos policiais
, os quais perseguiram e prenderam o réu.
militares que ali estavam
Para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, seria necessária a
incursão em aspectos de índole fático-probatória, medida essa inviabilizada na via
eleita pela incidência do óbice constante da Súmula 7/STJ.
A propósito: AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.857.729/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
30/4/2025.
Documento eletrônico VDA54050546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:39
Código de Controle do Documento: 760aa225-e207-4abf-a7b7-c7879aeb0037

2) Violação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006:
Neste tópico, a defesa pretende a desclassificação da conduta para o tipo
do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Todavia, o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória,
reconheceu que a conduta delitiva restou evidenciada pela forma como ocorreram os
fatos, a confissão informal do réu no momento da abordagem, a quantidade e
caraterísticas da droga aprendida (53 g de cocaína e oito g de maconha), a ausência
de localização de algum petrecho para usar o entorpecente e o fato do réu não
aparentar estar sob o efeito de drogas no momento da abordagem.
Ainda, o juiz de primeiro grau destacou, para afastar a tese de
desclassificação para o uso de drogas, que o réu apresentava dificuldades financeiras,
enquanto a droga apreendida equivale a relevante quantia em dinheiro, e se estava em
(fl. 292).
local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas
Desse modo, a reversão do entendimento a que chegaram as instâncias
ordinárias, neste aspecto, demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos,
inviabilizada pela Súmula 7/STJ.
3) Incidência da minorante do § 4o do
da
art. 33
Lei 11.343/2006:
Nesse aspecto, o recurso padece de falta de prequestionamento, pois a
matéria não foi debatida na Corte de origem – embora veiculada em sede de
aclaratórios (
–, sendo inaplicável o
do CPC à espécie
Súmula 211/STJ)
art. 1.025
(prequestionamento ficto) ante a inovação recursal verificada, circunstância que afasta
a existência de vício no pronunciamento exarado em segundo grau, pressuposto
indispensável para a incidência da norma em comento.
Confira-se: AgRg nos EDcl no
Ministro Joel Ilan
AREsp 2.561.064/AM,
Paciornik, Quinta Turma, DJEN 3/12/2024.
A despeito do esforço argumentativo do impetrante, é descabido postular a
concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se
tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se
dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de
ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (AgRg no
Ministro
REsp n. 2.037.768/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
27/2/2023)
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Documento eletrônico VDA54050546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:39
Código de Controle do Documento: 760aa225-e207-4abf-a7b7-c7879aeb0037

Documento eletrônico VDA54050546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:39
Código de Controle do Documento: 760aa225-e207-4abf-a7b7-c7879aeb0037

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.108.549 / PR
Número Registro: 2023/0405819-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00070697520238160028 00072570520228160028 000725705202281600281 70697520238160028
72570520228160028 725705202281600281
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIONATHAS FELIPE DA SILVA MILHARI
ADVOGADO
: GUILHERME SÉRGIO FAUTH - PR094461
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GUILHERME SÉRGIO FAUTH, pela parte: RECORRENTE: DIONATHAS
FELIPE DA SILVA MILHARI.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:55
Código de Controle do Documento: 0134966b-6f05-4949-a3a8-241537e59a10

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:55
Código de Controle do Documento: 0134966b-6f05-4949-a3a8-241537e59a10